Tribunal: TJDFT
Processo: 0715238-26.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0715238-26.2022.8.07.0018 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUIZO RECORRENTE: ALAN VICTOR ROSSETO BIROLI RECORRIDO: NILSON RODRIGUES NUNES - MATR.0057219-5, DIRETOR(A) DA DIVISÃO DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E ESTATÍSTICA, DISTRITO FEDERAL Decisão REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DECLARAÇÃO DE VACÂNCIA. DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL. POSSE EM CARGO PÚBLICO INACUMULÁVEL. MANUTENÇÃO DO VÍNCULO. RECONDUÇÃO. SUSPENSÃO DO PRAZO PARA FINS DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. POSSIBILIDADE. 1. O servidor que venha a tomar posse em cargo inacumulável terá o interstício para fins de progressão funcional e promoção suspenso no cargo em que pedir vacância. No caso de recondução ao cargo originariamente ocupado, o interstício cumprido até a vacância será computado para a próxima progressão funcional ou promoção no cargo (Poder Executivo Federal, Instrução Normativa SGP/SEDFF/ME no 66/2022, de 16 de setembro de 2022, art. 14). 2. O ato impugnado foi revisto pela Autoridade Administrativa, o que leva à perda superveniente do objeto. Contudo, a confirmação da sentença não gera prejuízo. Antes, reforça a segurança jurídica. 3. Remessa necessária conhecida e não provida. 1. Juízo Recorrente: Sentença da 2a Vara de Fazenda Pública do DF que concedeu parcialmente a segurança para determinar à autoridade coatora que contabilize o período de 1/1/2020 a 4/2/2022 como tempo de serviço do impetrante para fins de progressão funcional para a 1a Classe do cargo de Delegado de Polícia Civil do Distrito Federal (CPC, art. 487, I – ID no 44783449). 2. Sucumbência: Custas pelo DF e sem honorários (Lei no 12.016/09, art. 25). Sem gratuidade de justiça. 3. Autor: Alan Victor Rosseto Biroli. 4. Réu/autoridade coatora: Diretor da Divisão de Planejamento, Desenvolvimento e Estatística da Polícia Civil do Distrito Federal. 5. Ação proposta: Mandado de Segurança. 6. Não houve recurso voluntário das partes. 7. Cumpre decidir. 8. Conheço a remessa necessária (CPC, art. 496, I; Lei no 12.016/2009, art. 14, § 1o). 9. Síntese fática: O impetrante narrou que tomou posse no cargo de Delegado de Polícia Civil do Distrito Federal de 3a Classe, em 1/12/2016. 10. Informou que em 1/1/2020 houve progressão para a 2a Classe da carreira (DODF, 19/2/2020). Explicou que sua progressão para a 3a Classe iria ocorrer em 1/1/2025, mas solicitou vacância do cargo a partir de 4/2/2022, para exercer o cargo de Delegado de Polícia Civil no Estado de São Paulo. 11. Alegou que em 7/4/2022 solicitou recondução ao cargo de Delegado da Polícia Civil do DF. O afastamento durou 63 dias. 12. Após a recondução, a Seção de Avaliação da Divisão de Planejamento, Desenvolvimento e Estatística do órgão informou-lhe que seu tempo de exercício na segunda classe havia sido desconsiderado e que o impetrante deveria cumprir novos cinco anos de efetivo exercício, a partir de sua recondução, para progressão funcional. Todo o período já exercido na segunda classe seria ignorado e excluído, com base no Decreto no 7.652/2011, art. 3o, I, “c”. 13. Argumentou que o ato feriu seu direito líquido e certo, pois o período em efetivo exercício na segunda classe da carreira, antes de seu afastamento, deve ser computado para fins de progressão. Apontou que o período de afastamento suspendeu a contagem para a progressão na carreira. 14. Reforçou que a vacância não causa exclusão do período anteriormente computado para fins de progressão, por ausência de previsão legal. 15. Pedido: 16. Requereu a concessão da segurança para: a) determinar que a autoridade coatora contabilize o período de 1/1/2020 a 4/2/2020 como tempo de serviço para fins de progressão funcional para a 1a Classe do cargo de Delegado de Polícia Civil do DF; b) que seja reconhecida a suspensão do prazo de seu afastamento para fins de progressão; c) condenar a autoridade coatora ao pagamento das diferenças que venha deixar de receber como Delegado de Polícia Civil de 1a Classe até sua efetiva progressão funcional. 17. Cerne da controvérsia: cinge-se em verificar se o período em que o autor/impetrante exerceu suas atribuições como Delegado de Polícia Civil do DF de 2a Classe deve ser computado para fins de progressão funcional, após sua recondução ao cargo. 18. Fundamento-base para a tomada de decisão: 19. De acordo com o art. 1o da Lei no 12.016/2009 “conceder-se-á Mandado de Segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade”. 20. O Mandado de Segurança ampara o indivíduo, em sentido amplo, contra a prática de atos abusivos ou ilegais cometidos pelo Poder Público, cujo procedimento é regido pela Lei no 12.016/2009. 21. O cerne é a proteção de direito líquido, caracterizado pela demonstração, de plano e mediante prova documental pré-constituída, da situação jurídica objeto da demanda. 22. Provas juntadas pelo autor na inicial: declaração de posse no cargo de Delegado de Polícia Civil do Estado de São Paulo em 4/2/2022 (ID no 44783427); recondução ao cargo de Delegado de Polícia Civil do DF em 6/4/2022 (ID no 44783428); requerimento administrativo com questionamentos sobre progressão funcional (ID no 44783429); ato coator (ID no 44783430). 23. Discussão: 24. O Decreto n° 7.652/2011 dispõe sobre a progressão dos servidores integrantes da Carreira de Delegado de Polícia Civil do DF e da Carreira Policial do DF. 25. O art. 3o dispõe sobre os requisitos para progressão funcional no cargo de Delegado: a) na terceira classe, por três anos, para progressão da terceira para a segunda classe; b) na segunda classe, por cinco anos, para progressão da segunda para a primeira classe; e c) na primeira classe, por cinco anos, para progressão da primeira para a classe especial. 26. O autor/impetrante entrou em exercício em 1/12/2016 como Delegado de 3a Classe e progrediu para a 2a Classe em 1/1/2020. Sua progressão para a 1a Classe ocorreria após cinco anos, em 1/1/2025. 27. O ato coator considerou que a vacância de 63 dias decorrente de posse do impetrante no cargo de Delegado da Polícia Civil do Estado de São Paulo causou interrupção do prazo de progressão e que todo o período já exercido na segunda classe da carreira seria excluído, com base no Decreto no 7.652/2011, art. 3o, I, “c” (ID no 44783430). 28. A vacância é o fato administrativo-funcional que indica que determinado cargo está sem titular. 29. Enquanto a vacância decorrente da exoneração rompe, em definitivo, o vínculo anterior, a vacância decorrente de posse em cargo inacumulável, hipótese dos autos, permite ao servidor estável assumir outro cargo público, mas manter o vínculo estatutário anterior com a Administração Pública. 30. Reflexo disso é a garantia desse servidor em ser reconduzido ao cargo declarado vago, caso seja inabilitado no estágio probatório no novo cargo. 31. A declaração de vacância permite a contagem do tempo de serviço público relativo ao exercício do cargo anterior para todos os efeitos legais, inclusive para fins de progressão funcional. 32. Ao prestar informações, a autoridade coatora informou que reconsiderou a decisão e aplicou a Instrução Normativa SGP/SEDFF/ME no 66/2022, de 16/9/2022 do Poder Executivo Federal (ID no 44783448): "Art. 14. O servidor que venha a tomar posse em cargo inacumulável terá o interstício para fins de progressão funcional e promoção suspenso no cargo em que pedir vacância. Parágrafo único. No caso de recondução ao cargo originariamente ocupado, o interstício cumprido até a vacância será computado para a próxima progressão funcional ou promoção no cargo. Logo, o tempo em que o impetrante esteve afastado por vacância não será considerado como interrupção do interstício e sim suspensão, sendo somado ao novo interstício à 1a Classe, portanto, a previsão de progressão do servidor será em 01/04/2025.” [grifo na transcrição] 33. A Instrução Normativa considera que o servidor que tomar posse em cargo inacumulável terá o interstício para fins de progressão funcional e promoção suspenso em cargo que pedir vacância, ou seja, o período cumprido até a vacância será computado para a próxima progressão funcional. 34. A vacância por posse em cargo inacumulável não interrompe o vínculo com a Administração Pública, não havendo qualquer fundamento jurídico capaz de afastar o reconhecimento da estabilidade ou das promoções e progressões já obtidas. Precedentes: Ac. 1194688, 07003436520198070018, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, Publicado no DJE: 23/8/2019; Ac. 1087234, 07007722320188070000, Relator: Mario-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, Publicado no DJE: 17/4/2018. 35. O ato coator anteriormente proferido violou o direito líquido e certo do impetrante, razão pela qual deve ser computado o período exercido anteriormente no cargo de Delegado de Polícia Civil do DF de 2a Classe, conforme a decisão que reconsiderou o ato. 36. Registre-se que fica prejudicado o pedido para condenar a autoridade coatora ao pagamento das diferenças que venha deixar de receber como Delegado de Polícia de 1a Classe até sua efetiva progressão funcional, visto que a autoridade coatora alterou o entendimento. Nesse sentido, concluiu a sentença (ID no 44783449): “Contudo, no caso, não há que se falar ao pagamento de tais diferenças, eis que a autoridade coatora alterou o seu entendimento, consoante supracitado, e, assim, considerará o tempo anterior de exercício do impetrante como Delegado de Polícia na 2a Classe para fins de progressão, sendo prevista a data de 01/04/2025 para tanto, data esta que se encontra correta, nos termos citados alhures. Desta forma, concessão parcial da segurança é medida que se impõe.” 37. Confirmo a sentença por objetividade processual. A Administração Público revisou o ato impugnado neste mandado de segurança. Seria caso de extinção por perda superveniente do objeto, tanto que não houve recurso voluntário. Contudo, não há prejuízo na sua confirmação nesta Instância. Antes, reforça a segurança jurídica. 38. Informações complementares: ação proposta em 28/9/2022. Valor da causa: R$ 88.489,80. Sentença proferida em 1/12/2022. Sem honorários. Não há gratuidade de justiça. Dispositivo 39. Conheço a remessa necessária e nego-lhe provimento. Confirmo a sentença. 40. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 41. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 23 de março de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro